Tribunal: TJSP
Processo: 3005024-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Paciente portador de doença grave. Pedido de fornecimento de medicamento de alto custo direcionado ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE. Autarquia estadual que tem por finalidade a prestação de serviço médico e hospitalar aos seus contribuintes e dependentes, que não se confunde com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Paciente portador de doença grave. Pedido de fornecimento de medicamento de alto custo direcionado ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE. Autarquia estadual que tem por finalidade a prestação de serviço médico e hospitalar aos seus contribuintes e dependentes, que não se confunde com o Sistema Único de Saúde - SUS, porquanto se trata de rede médica com obrigações distintas. Fornecimento do medicamento "AVELUMABE 800mg", indicado ao tratamento de carcinoma metastático de que acometido a autor. Recusa ao fundamento de que o fármaco não se encontra listado no rol da ANS. Aparente abusividade. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual foram ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Perigo de demora evidenciado. Decisão mantida. Recurso não provido.